Tribunal: STF
Processo: HC 90722
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Originária. Habeas corpus. Impetração
   contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao STJ,
   indeferiu liminar. Decisão fundamentada. Inexistência de
   constrangimento ilegal evidente. Não conhecimento. Aplicação da
   súmula 691. Agravo improvido. Em princípio, não compete ao
   Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão
   do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior,
   indefere liminar.